Tribunal: TJSP
Processo: 0004590-71.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Agravo em Execução. Falta grave. Desrespeito. Recurso da defesa. Absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Conduta do sentenciado devidamente comprovada e individualizada. Palavra coerente e harmônica dos agentes penitenciários. Negativa do sentenciado que restou isolada. Desclassificação para falta disciplinar de natureza média. Incabível. Configurado o ato de insubordinação

Ementa:

Agravo em Execução. Falta grave. Desrespeito. Recurso da defesa. Absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Conduta do sentenciado devidamente comprovada e individualizada. Palavra coerente e harmônica dos agentes penitenciários. Negativa do sentenciado que restou isolada. Desclassificação para falta disciplinar de natureza média. Incabível. Configurado o ato de insubordinação aos agentes penitenciários, interferindo na rotina dos demais reeducandos. Manutenção da perda dos dias remidos na fração de 1/6, considerando a gravidade da conduta praticada. Agravo conhecido e desprovido.